Tribunal: TJMT
Processo: 1020687-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020687-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALINE DE JESUS AMADEU - CPF: 038.996.921-44 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WADER NERY DE OLIVEIRA - CPF: 010.628.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 842.580.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ALINE DE JESUS AMADEU - CPF: 038.996.921-44 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - MÃE DE 4 (QUATRO) CRIANÇAS - PEDIDO DE CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS NÃO ESTÃO SOB A GUARDA DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA - HABITUALIDADE DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – IMPERTINENCIA DA CONVERSÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS LIBERDADE VINCULADA - ORDEM DENEGADA.

Se
os filhos da paciente não estão sob a sua guarda, não resta evidenciado a “
imprescindibilidade dos cuidados”
(STJ, HC nº 626335; STJ, HC 452.911/SC).

A reiteração e o descumprimento de medida cautelar anterior, constitui situação excepcional e não demonstra
“ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar”
(STJ, HC 498.374/RJ; STJ RHC nº 116.120/RS; HC nº 498.374/RJ).

As cautelares alternativas mostram-se insuficientes ao considerar a reiteração delitiva específica (STJ, HC nº 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante após obter liberdade vinculada há aproximadamente 6 (seis) meses, a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública”
(TJMT, HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020687-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

ALINE DE JESUS AMADEU

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALINE DE JESUS AMADEU contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no incidente processual (Nº 1020741-57.2020.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (ID

60282958).

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de 4 (quatro) filhos
“menores de 12 anos”
, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar (ID 60282958), com documentos (ID’s 60282959/ 60282965).

O pedido liminar foi indeferido (ID 60701466).

O Juízo singular prestou informações (ID 60898954).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Paciente preso em flagrante - convertida em preventiva pelo crime de tráfico –pretensão de substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar lastreada no fato de que a denunciada possui quatro filhos menores de doze anos – inviabilidade - indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas – presença dos requisitos dispostos no art. 312, do cpp – inviabilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar – pela denegação da ordem”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 64059481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.10.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] 7. No caso dos autos, também, se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mormente pela conduta grave da flagranteada, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no art. 310, inciso II, do mesmo Codex.

[...] 9. Quanto às demais circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, tenho por presente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que há uma alta probabilidade de mercancia da droga encontrada, mormente pela forma como estava armazenada e pelo fato de terem sido encontrados instrumentos característicos do tráfico de entorpecentes, como por exemplo a balança de precisão, bem com diante da natureza grave do delito imputado à autuada (art. 33, da Lei n.º 11.343/06), da qual ressai o alto grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que “as drogas” constituem hoje a maior causa de estímulo à prática de delitos, tais como roubos, furtos, homicídios, entre outros, vício este que assola famílias e destrói vidas.

[...] 14. Na visão deste julgador, a prisão provisória da flagranteada se mostra necessária para garantia da ordem pública, objetivando, também, acautelar a credibilidade da Justiça em razão da gravidade do crime em análise, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte do agente, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

[....] 17. Assim, pelos fundamentos acima, converto a prisão em flagrante da autuada ALINE DE JESUS AMADEU (devidamente qualificada) em prisão preventiva, servindo a presente decisão como mandado de prisão.

Outrossim, indefiro o pleito de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que há indícios de que os filhos da autuada não estão sob a sua guarda e não estavam na casa no momento da prisão, bem como que há informação nos autos que que a guarda de fato deles é da avó, não justificando, portanto, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.”
(Wanderlei José Dos Reis, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A
paciente comprovou ser mãe de Henzo Gabriel Amadeu do Santos, nascido em 14.12.2013 (seis anos de idade – ID 60282963), Amanda Gabrielly Amadeu dos Santos, nascida em 25.9.2012 (oito anos de idade - ID 60282963), Kauanyu Amadeu Inácio, nascida em 20.9.2010 (dez anos de idade - ID 60282963) e Ludimila Amadeu Inacio, nascida em 23.10.2008 (onze anos de idade - ID 60282963).

Todavia,
“os filhos da autuada não estão sob a sua guarda e não estavam na casa no momento da prisão, bem como que há informação nos autos que que a guarda de fato deles é da avó”,
segundo

constatação do Juízo singular (ID 54634497), de modo que não se evidencia a “
imprescindibilidade dos cuidados”
às crianças indicadas (STJ, HC nº 626335 - Relator: Min. Felix Fischer - 18.11.2019; HC 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/08/2018).

Não bastasse, a paciente registra inquérito policial por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (Código 707408), a qual obteve liberdade vinculada em 28.4.2020, em decisão proferida pelo Juízo singular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (João Filho de Almeida Portela – juiz de Direito – Sistema
Primus
) e foi presa praticando, em tese, tráfico de drogas no próprio lar, de modo que a reiteração e o descumprimento de medida cautelar anterior, constitui situação excepcional e não demonstra
“ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar”
(STJ, HC 498.374/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1.7.2019; STJ RHC nº 116.120/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.12.2019; HC nº 498.374/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1.7.2019).

Logo, a paciente não faz
jus
à concessão pretendida.

Em relação às cautelares, não se verifica que as medidas seriam suficientes/adequadas ao considerar a reiteração delitiva específica (STJ, HC nº 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante após obter liberdade provisória há aproximadamente 6 (seis) meses, a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública”
(HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 14/08/2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020